Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0728028-64.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) AGRAVADOS: LEONARDO MORAIS DE MESQUITA E LUÍS ANDRÉ OLIVEIRA SOARES DESPACHO B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA assevera que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório (ID 39307573). Por sua vez, INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional (ID 39313069). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de ambas as agravantes de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião dos juízos de admissibilidade (ID 38097454 e ID 38098664). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020